Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-23.2000.8.11.0019
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000423-23.2000.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), REJANNE CILIATO COUTINHO - CPF: 036.042.781-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE OLDAIR PIONTKOSKI - CPF: 564.850.939-15 (APELANTE), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), ANTONIO LEONILDO ORTEGA - CPF: 206.156.479-87 (APELANTE), CICERO RAIMUNDO GONCALVES - CPF: 414.029.959-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ OLDAIR PIONTKOSKI

APELANTE(S):

ANTONIO LEONILDO ORTEGA

APELANTE(S):

CÍCERO RAIMUNDO GONÇALVES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO (ART.485, VIII, DO CPC/15) - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ALEGAÇÃO E ÔNUS DO DESISTENTE NOS TERMOS DO
INCISO I DO AT.775 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1744492/PR;
REsp 1675741/PR
;
REsp 1769204/RS)
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ OLDAIR PIONTKOSKI

APELANTE(S):

ANTONIO LEONILDO ORTEGA

APELANTE(S):

CÍCERO RAIMUNDO GONÇALVES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ OLDAIR PIONTKOSKI E OUTRO(S)
contra a sentença que homologou o pedido de desistência da
Execução de título extrajudicial
nº 423-23.2000.8.11.0019 (cód. 1896)
movida por
BANCO DO BRASIL S/A
e, consequentemente, extinguiu o feito executivo nos termos do inciso VIII do art. 485 do CPC/15
. Embora a sentença ainda tivesse condenado o exequente desistente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, acolheu embargos declaratórios por ele opostos para revogar tal condenação.

Inconformados, sustentam os executados que, embora o magistrado singular tenha arrimado a fundamentação do acolhimento dos aclaratórios em uma suposta prescrição intercorrente da pretensão executiva, em nenhum momento tal questão foi levantada por qualquer das partes, nem mesmo pela sentença, tendo a ação sido extinta em função do pedido de desistência.

Asseveram que dessa forma, a conclusão do magistrado singular quanto à prescrição se deu
extra
ou
ultra petita
.

Aduzem que, além disso, exequente não estava inerte ou negligente, tampouco o processo se encontrava arquivado
ad eternum
.

Alegam ainda que, de acordo com a jurisprudência do STJ e do Próprio TJ/MT, aquele que desiste da execução tem o dever de pagar os honorários do advogado da parte executada, nos termos do inciso I do at.775 do CPC/15.

Afirmam inexistir dúvidas de que a causa para o ajuizamento dos embargos foi exatamente o aviamento da ação de execução, da qual o exequente desistiu posteriormente, requerendo sua extinção.

Concluem afirmando que a sentença é geradora de insegurança jurídica pois, quando intimado a se manifestar acerca do pedido de desistência, condicionaram sua anuência ao suporte, pelo exequente desistente, das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ao fim, pugnam pela reforma da sentença a fim de que o banco exequente seja condenado ao pagamento da verba de sucumbência, nos termos dos artigos 85, §2º e 90, ambos do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 80305562 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o banco apelado ajuizou a presente
Execução de Titulo Extrajudicial
com base na Cédula Rural Pignoratícia nº 98/00219-8 (ID. n. 80305529 - Pág. 28/30) emitida em 09/10/1998 com vencimento em 15/06/1999, mas com aditivo de Retificação e Ratificação (ID. n. 80305529 - Pág. 31/32) estendendo o vencimento para 15/06/2000, com valor em R$25.142.91.

Citados, o apelante
CÍCERO RAIMUNDO GONÇALVES
opôs os
Embargos à Execução n. 170-88.2007.811.0019 (Cód. 8013), os quais foram rejeitados liminarmente por intempestividade ainda em 25/07/2007 (ID. n. 80305529 - Pág. 121), tendo a referida sentença transitado em julgado em 30/08/2007.

Devido às inúmeras tentativas de penhorar bens suficientes ao pagamento do débito e os sucessivos fracassos na consecução de tal mister, inclusive nas tentativas de penhora
on line
, o banco credor, ora apelado, peticionou no ID. n. 80305531 - Pág. 85/86, requerendo a desistência da ação e consequente extinção não meritória do feito.

Instado a se manifestar acerca do pleito do exequente, manifestou concordância no ID. n. 80305531 - Pág. 89, requerendo, porém, fosse o banco credor condenado ao pagamento da verba honorária a ser arbitrada em 10% do valor atualizado do crédito, manifestação que foi replicada pelo patrono do executado no petitório de ID. n. 80305531 - Pág. 90/92.

Na sequência, adveio a sentença homologatória da desistência, com a consequente extinção não meritória do feito, nos termos do inciso VIII do art. 485 do CPC/15, e condenação do desistente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Opostos os embargos de declaração de ID. n. 80305535, esses foram acolhidos em decisão de ID. n. 80305549 para revogar a condenação da parte exequente/embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ante o princípio da causalidade, ficando mantida, no mais, a sentença.

Contra o resultado da sentença, se volta a parte executada, pretendendo a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que tal como colocada, a sentença foi até benevolente demais para com a parte executada, na medida em que poderia até mesmo tê-la condenada a suportar toda a verba de sucumbência.

Ao invés disso, se limitou a isentar o banco exequente de suportar os honorários do patrono dos executados.

Ainda que a decisão que acolheu os embargos de declaração tenha se arrimado em jurisprudência relativa à extinção da ação por prescrição intercorrente, o que se deve ter em mente é que não há se falar em condenação do exequente ao pagamento de verba honorária quando a extinção tiver sustentáculo em fatos alheios à vontade do credor, tal como ocorre quando, a despeito das inúmeras tentativas e diligências, não são encontrados bens do devedor capaz de satisfazer o débito.

No caso, o pedido de desistência se deu justamente pelo fato de inexistirem bens capazes de saldar o débito exequendo.

Aliás, como já dito, apesar de ofertados embargos à execução pelo co-devedor
CÍCERO RAIMUNDO GONÇALVES
, estes foram rejeitados liminarmente, não sendo, pois, acolhida qualquer matéria defensiva suscitada pelos executados.

Consequentemente, seria um inaceitável e desarrazoado contrassenso admitir que um exequente tente, por mais de vinte anos, o recebimento de um crédito que lhe é devido pela parte executada, fracasse nesse seu legítimo intento, e ainda tenha de arcar com a verba honorária do patrono da parte devedora.

O Judiciário não pode chancelar injustiças de tal natureza.

Tanto assim o é, que a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, em casos tais, a distribuição do ônus da sucumbência seguirá atrelada ao princípio da causalidade. Ou seja, tendo a ação executiva sido ajuizada em função da inércia do devedor, é este, portanto, quem deu causa à judicialização do crédito, se sujeitando ao ônus de sucumbência.

Eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada
. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(
STJ - QUARTA TURMA,
AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE PROVEITO ECONÔMICO. FALÊNCIA DO DEMANDADO. INSUCESSO NA CONTINUIDADE DA DEMANDA. CAUSALIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. Nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória
, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - QUARTA TURMA, REsp 1769204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 25/06/2019, DJe 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1.
Vindo o exequente a desistir do cumprimento de sentença por não localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, uma vez que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. 2. A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1744492/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor.
Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido.
(STJ - QUARTA TURMA, REsp 1675741/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11/06/2019, DJe 05/08/2019)

Importante consignar que esse pedido de desistência nada mais é do que o exercício de uma consciência cooperativa do credor que,

sabendo não existir mais chances de encontrar qualquer bem dos devedores capaz de satisfazer seu crédito, dá cabo ao feito impedido que a máquina judiciária continue a ser movimentada inutilmente.

Pelo que se vê da orientação pretoriana, o correto é que a parte executada fosse condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

No entanto, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
, o qual veda a reforma da sentença em prejuízo daquela parte que recorreu solitariamente, limito-me a manter a sentença que apenas isentou a parte exequente de tal ônus.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que a sentença não impôs tal ônus a qualquer das partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021